Tribunal: STF
Processo: ADI 2485
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL PELA QUAL FIXADO PISO SALARIAL DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. AÇÃO DIRETA AJUIZADA POR CONFEDERAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA TODOS OS TRABALHADORES SUBMETIDOS À LEI IMPUGNADA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA: A INCONSTITUCIONALIDADE ALEGADA ALCANÇARIA A TOTALIDADE DA LEI IMPUGNADA, INDEPENDENTE DA CATEGORIA REPRESENTADA PELA ENTIDADE AUTORA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA. DISTINÇÃO ENTRE SALÁRIO MÍNIMO E PISO SALARIAL ESTABELECIDA NA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL (ADI N. 2.358-MC/RJ, ADI N. 2.401-MC/RJ E ADI N. 2.403-MC/RJ). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. IV E V DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inocorrência de perda superveniente do objeto da presente ação direta, pois as alterações promovidas por leis posteriores atém-se aos valores dos pisos salariais definidos na lei questionada, sem modificação do conteúdo normativo que importasse no prejuízo dos argumentos trazidos pela Autora. Precedentes.



    2. Descabe limitar o conhecimento da ação direta se a inconstitucionalidade alegada pela entidade autora alcançaria toda a Lei n. 11.647/2001 do Rio Grande do Sul, sendo irrelevante a distinção entre as categorias profissionais relativas aos objetivos estatutários da autora e as categorias que não se relacionam com esses objetivos. 



    2. Não há contrariedade aos incs. IV e V do art. 7º da Constituição da República. Pela lei impugnada foram definidos as categorias profissionais e os pisos salariais aplicáveis a cada uma delas, a partir de critérios específicos que levaram em consideração a exigência constitucional de proporcionalidade à extensão e à complexidade do trabalho.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.